Tribunal: TJSP
Processo: 1003859-02.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta de quitação de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição que não extingue a dívida, mas obsta a cobrança judicial e extrajudicial da obrigação – Credor do débito prescrito a quem compete, tão somente, aguardar eventual

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta de quitação de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição que não extingue a dívida, mas obsta a cobrança judicial e extrajudicial da obrigação – Credor do débito prescrito a quem compete, tão somente, aguardar eventual adimplemento voluntário, vedada a cobrança por qualquer meio – Pedido de exclusão da plataforma do Serasa – Veículo que permite eventual acesso, ainda que restrito, para fins de cobrança indireta (por meio de proposta de acordo) – Pertinência da exclusão – Dano moral – Ausência de provas quanto à pontuação do score, anteriormente ao acesso do "Feirão Serasa Limpa Nome" – Plataforma restrita aos consumidores – Proposta que não é acessível a terceiros – Restrição realizada por terceiro – Dano não demonstrado – Autor que sucumbiu substancialmente – Recurso parcialmente provido.